Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-59.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007370-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Agravo em execução penal. Detração penal. Aplicação sobre a fração necessária para progressão de regime. Interpretação favorável ao condenado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o desconto do período de prisão provisória diretamente da fração necessária para a progressão de regime prisional do reeducando. O agravante pretende que o período de detração seja abatido do total da pena aplicada ao condenado, antes do cálculo da fração de progressão.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em definir o momento adequado para aplicação da detração penal, se incide sobre o total da pena imposta ou diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.

O artigo 42 do Código Penal dispõe que o período de prisão provisória deve ser computado como pena privativa de liberdade efetivamente cumprida pelo condenado.

2.

A interpretação conjunta com o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal assegura a aplicação mais favorável ao condenado.

3.

O tempo de prisão cautelar não pode ser descontado apenas do total da pena. Deve-se considerar como período efetivamente cumprido para cálculo da fração exigida à progressão de regime.

4.

Jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal entende que a aplicação do tempo de prisão provisória diretamente sobre a fração de progressão é medida mais justa e proporcional. O contrário implicaria interpretação desfavorável, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

1.

"O tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena cumprida para cálculo da fração necessária à progressão de regime prisional". 2. "É vedada interpretação que resulte em prejuízo ao apenado em detrimento de benefícios legais previstos no sistema de execução penal".

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1002147-28.2025.8.11.0000, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16/06/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1003384-97.2025.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06/06/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2126765 MT 2024/0064576-8, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000335-41.2021.8.11.0042, que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime do reeducando
Patrick Vinicius Soares da Silva
(Id. 273953395).

Inconformado, o
Parquet
estadual alega, em síntese, que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado para, depois, ser calculada a fração necessária para progressão de regime, conforme estabelece o artigo 42 do Código Penal. Argumenta que a decisão recorrida possibilitaria uma detração em dobro, não amparada pelo ordenamento jurídico.

A defesa apresentou contrarrazões ao agravo (Id. 273953399).

Pelo juízo de origem, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 273959850).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Savio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com o seguinte sumário:

Agravo em Execução Penal. Decisão que determinou o desconto do tempo de prisão provisória da fração para a progressão de regime prisional. Irresignação ministerial. Pretendida a realização da Detração Penal descontando-se o tempo de prisão provisória da penal total. Inviabilidade. Entendimento adotado pelo magistrado a quo, que se revela mais favorável ao recuperando. Pelo improvimento do recurso.
(Id. 278486878).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Em consulta aos autos, verifica-se que
Patrick Vinicius Soares da Silva responde ao procedimento executivo de pena nº 2000335-41.2021.8.11.0042, decorrente de condenações na Ação Penal nº 0035144-62.2019.8.11.0042, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; bem como na Ação Penal nº 1006349-58.2021.8.11.0042, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que resultaram na pena unificada de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo a pena remanescente a cumprir de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias (Id. 273959853 – Pág. 21/23).

Em face da decisão que deferiu o desconto do período de prisão provisória diretamente da fração necessária para progressão de regime, o Ministério Público interpôs este recurso, sob o argumento de que o desconto deveria incidir somente sobre o total da pena imposta, para posteriormente aplicar-se a fração exigida para a progressão.

A controvérsia em análise cinge-se ao momento adequado para a aplicação da detração penal,
se deve incidir sobre a
totalidade da sanção imposta
ou
exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Cumpre salientar que a detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, permite o abatimento do tempo de prisão cautelar do
quantum
da pena definitiva, ao estabelecer que
"computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior"
.

Este dispositivo, quando analisado em consonância com a Lei de Execução Penal (art. 2º, parágrafo único), permite interpretação extensiva no sentido de beneficiar o sentenciado, possibilitando a contagem do período de prisão preventiva também para o cálculo das frações necessárias à progressão. O objetivo dessa interpretação é evitar que a parte seja prejudicada com um duplo desconto do tempo efetivamente cumprido, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, tem firmado entendimento no sentido de que o tempo de prisão cautelar não se presta apenas à dedução da pena total, devendo, ao revés, ser considerado como período de pena efetivamente resgatada para todos os efeitos legais, notadamente na aferição do requisito objetivo da progressão de regime, sob pena de interpretação
in malam partem,
vedada pelo ordenamento jurídico, por representar “incremento indevido” do tempo de cumprimento necessário à fruição de benefícios legais.

Esta Egrégia Segunda Câmara Criminal têm adotado entendimento uniforme no sentido de que o período de prisão provisória ostenta natureza jurídica de pena já cumprida, devendo, por conseguinte, ser computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime, senão vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEVERIA INCIDIR SOBRE A PENA JÁ CUMPRIDA E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CORRETA DA NOVA DATA-BASE A PARTIR DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. [...] ‘1. A progressão de regime deve considerar a fração legal sobre a pena unificada e a nova data-base fixada com base na última prisão ou falta grave.’ [...]”.
(TJMT - N.U 1002147-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INCLUIU COMO DETRAÇÃO O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E, DE CONSEQUÊNCIA, DESCONTOU-OS DA ATUAL FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CÔMPUTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.210/84 E ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO. O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.”
(TJMT - N.U 1003384-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg no REsp: 2126765 MT 2024/0064576-8,
Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,

registrou que o método que considera o tempo de custódia como pena já cumprida conduz a um cálculo mais justo e proporcional, evitando que o reeducando permaneça encarcerado além do necessário:

“[...] 1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art. 387, § 2º, do CPP) ou durante a execução penal (art . 66, III, c, da LEP). 2. Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida. 3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo. 4. Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado. 5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP. 6. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ - AgRg no REsp: 2126765 MT 2024/0064576-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Feitas essas considerações, tenho que o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas considerado sobre o tempo obtido a partir da aplicação da fração necessária à progressão de regime, pois além de ser mais benéfico ao reeducando, melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2º, parágrafo único da LEP e art. 42 do CP, de modo que não há o que se modificar.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025